Tribunal: TJDFT
Processo: 0751609-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito Denunciação da lide. Não cabimento. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe denunciação da lide de terceiro envolvido em acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Não se aplica ao caso em tela as hipóteses de denunciação da lide previstas no artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A denunciação da lide não pode ser utilizada apenas como meio de transferir a responsabilidade do acidente, é preciso que o caso de encaixe em uma das hipóteses previstas em lei.
5. Caso fique demostrado que a parte agravante não foi a responsável pelo acidente, é possível se valer de ação autônoma para garantir a restituição dos valores despendidos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a denunciação da lide, por não se enquadrar nas hipóteses previstas em lei. 2. A denunciação da lide somente é cabível nos casos expressamente previstos no artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3. Não é possível utilizar o instituto da denunciação apenas como meio de transferir a responsabilidade do acidente”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726274, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 6.7.2023 e TJDFT, Acórdão 1198608, Rel.: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.8.2019.